Tribunal: TJDFT
Processo: 0731498-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que cometeu a infração de trânsito em 15/07/2012, no entanto, foi intimado da suspensão da CNH em 25/03/2019. Afirma que a notificação emitida pelo DETRAN/DF foi enviada para terceira pessoa, GENI DIAS LOPES, conforme documento do próprio recorrido. Informa que respondeu ao processo criminal ao abuso de álcool, sendo citado, naquele processo, corretamente. Portanto, não deveria ter sido notificado por Edital, sendo o ato nulo, ou seja, não houve marco interruptivo da prescrição. Requer a reforma da sentença.

3. O Detran/DF, ora recorrido, apresentou contrarrazões, ID 54993309. Afirma que não houve prescrição punitiva, nem executória e nem a intercorrente, pois não decorridos mais de 03 anos entre os atos do processo.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

5. Em relação ao documento de notificação enviado a terceiro, no caso, Sra. Geni Dias Lopes, nem o recorrente, nem o recorrido juntaram aos autos o documento do veículo, sendo provável seja a Sra. Geni Dias Lopes, a proprietária, motivo pelo qual a primeira notificação tenha sido encaminhada para ela.

6. O recorrente foi abordado e identificado no momento da infração, em 15/07/2012.

7. Compulsando os autos verifico que o processo administrativo, 055-024195/2012, para a suspensão do direito de dirigir do recorrente, foi instaurado em 27/07/2012, ID 56082127, pág. 12.

8. O AR com a informação da instauração do procedimento administrativo e apresentação da primeira defesa foi encaminhado para o endereço QR 209, Conj. 3, casa 11 – Samambaia Norte, endereço do recorrente, à época, comprovado pelos endereços constantes no Processo Criminal, ID 56082131.

9. No entanto, o AR foi devolvido com a informação de que o destinatário “mudou-se”, ID 56082127, pág. 18, em 12/02/2016. Sendo notificado por Edital, pág. 19/20, em 08/11/2016. Em continuidade ao andamento do processo administrativo, foi aplicada a penalidade em 26/10/2018, ID 56082127, pág. 25/26.

10. Novamente foi tentada a notificação do recorrente, ID 56082127, com a notificação da aplicação da penalidade e abertura de prazo junto à Junta Administrativa de Recursos – JARI. O AR não foi entregue, tendo em vista o carteiro não ter sido atendido. O AR ficou aguardando a retirada pelo destinatário até 28/11/2018.

11. Esclarecendo que o Órgão deve aguardar o decorrer de todo o prazo para passar para a próxima fase.

12. Na forma da Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.".

13. No presente processo, não houve interrupção da tramitação do processo administrativo que tenha ensejado a prescrição da penalidade ou a prescrição intercorrente.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.